Tribunal: TJMT
Processo: 1038736-81.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038736-81.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANE CARLA DE ARRUDA - CPF: 060.297.731-27 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (APELADO), HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 059.743.106-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SUSPENDEU O FEITO EM RAZÃO DA AFETAÇÃO DO TEMA 1264 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL

-
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento.

Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1038736-81.2023.8.11.0002

APELANTE:

VIVIANE CARLA DE ARRUDA

APELADO:

BANCO TRIÂNGULO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VIVIANE CARLA DE ARRUDA
contra sentença decisão proferida pelo MMº Juiz da 2ª Vara Cível de Várzea Grande,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c responsabilidade civil por danos morais, que determinou a suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça.

A apelante insurge-se em face de anotação de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), relativo a débito de R$ 340,19, registrado em 09/2018 e prescrito em 09/2023, cuja manutenção impõe restrições ao acesso ao crédito.

Argumenta que o juízo
a quo
incorre em equívoco ao suspender o feito com base no Tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente do julgamento do REsp nº 2.092.190/SP, de 11/06/2024, que disciplinou a suspensão de processos sobre cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive via plataformas de renegociação de débitos, o que não se aplica ao SCR, não configurando-o como tal.

Sustenta que outras turmas do Tribunal mantêm o prosseguimento de ações idênticas – a exemplo do processo nº 1041901-39.2023.8.11.0002, em observância à Súmula 323/STJ, razão pela qual, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença (Id. 300021378).

O recorrido, apresentou contraminuta, sustentando a correção da decisão que suspendeu o feito, em estrita observância à diretriz do STJ no Tema 1264, que abrange todas as formas de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive mediante inscrição em cadastros de inadimplência, assemelhada a plataformas de renegociação de débitos, sendo questão de mérito e não vício processual que justifique o prosseguimento antecipado do recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id.300021382).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 300921350)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso é simples e não carece delongas.

Sobre a natureza dos pronunciamentos judiciais, dispõe o Código de Processo Civil:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

(...)"

Por sua vez, o diploma processual civil determina em seu artigo 1.009 que o recurso cabível em face de
sentença
é a
apelação
, ao passo que, das decisões interlocutórias, cabe a interposição de agravo de instrumento, conforme artigo
1.015
,
CPC
.

Na hipótese dos autos, a decisão que determinou a suspensão do feito
em razão da afetação do Tema 1264, foi proferida da seguinte forma: “
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou o julgamento dos Recursos Especiais 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC), com o objetivo de “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação de débitos” (Tema 1264). Nessa oportunidade, o STJ determinou a suspensão de todos os processos que tratem da mesma matéria até o julgamento definitivo do referido tema. Diante disso, reconhecendo que o presente processo versa sobre matéria incluída no Tema 1264, determino a suspensão desta ação até o julgamento final do tema pelo STJ ou deliberação em sentido contrário pela Corte Superior,
logo, trata-se de uma decisão interlocutória, razão pela qual, o recurso cabível é o agravo de instrumento.

A propósito, já decidi:

“

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –-
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento.

Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial”.
(N.U 1030539-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

Assim, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025